Tribunal: STF
Processo: ARE 1239111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2020. ADVOGADO. JORNADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO MONOPOLÍSTICA. LEI 8.906/94. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.